Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDA TESTE E SAÍDA SISTEMÁTICA. PROGRESSO VERIFICADO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo adolescente D.G.A. contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, a qual manteve a medida de internação e indeferiu os pedidos de saída teste e saídas sistemáticas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a possibilidade de extinção da internação; (ii) a possibilidade de deferir benefícios extramuros (saídas teste e saídas sistemáticas) a jovem em cumprimento de medida socioeducativa de internação.
III. Razões de decidir:
3. O procedimento de execução de medidas socioeducativas é dinâmico, deve se amoldar a medida aplicada aos avanços e regressos do adolescente durante o período de cumprimento.
4. A continuidade do período de internação é essencial para que os objetivos de ressocialização sejam plenamente alcançados.
5. As saídas especiais, teste e sistemáticas não possuem previsão legal, mas têm sido adotadas pelas Varas da Infância e da Juventude porque auxiliam substancialmente na reinserção paulatina do jovem no seio social e no círculo familiar, atendendo ao primado ressocializador da medida socioeducativa.
6. O magistrado não está vinculado ao relatório avaliativo elaborado pela Unidade de Internação, ainda que favorável à extinção ou à progressão da medida socioeducativa, razão pela qual poderá decidir em sentido contrário à conclusão nele obtida desde que o faça com fundamento em elementos idôneos e concretos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Demonstrado que o adolescente apresentou progressos no cumprimento da medida socioeducativa, visto que participou de cursos profissionalizantes e de atividades ocupacionais, contou com a efetiva participação familiar e não apresentou nenhuma ocorrência disciplinar durante toda a internação, cabível a concessão de benefícios externos (saídas teste e saídas sistemáticas).
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.